Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PENA ADEQUADA. SEGUNDA FASE. PERCENTUAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PARA SE QUANTIFICAR CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. 1/6 (UM SEXTO). RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Em caso de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade, principalmente quando não há prova da existência de motivos que desmereçam sua palavra e quando encontra amparo nos demais elementos de convicção dos autos.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
5. A redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes ou agravantes, deve guardar consonância com o critério de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), majoritariamente adotado pela jurisprudência pátria. Contudo, deve também guardar proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente das circunstâncias judiciais, com respeito à hierarquia de gravidade escalonada entre as fases.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.